Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738945-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTESE SQN 205 BLOCO E RECORRIDO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 1.874.133/SP e REsp 1.883.871/SP (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir se é possível penhorar o imóvel alienado fiduciariamente em decorrência de dívida condominial”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento demérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014